Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710187-47.2020.8.07.0004 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DEBORA GUIMARAES LEAL DE CARVALHO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. BUEIRO COM DEFEITO EM GRADE DE VEDAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. LESÃO EM TRANSEUNTE. DANO MORAL. DEVIDO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA NOVACAP CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DA NOVACAP. O local onde houve o acidente é de responsabilidade da Administração Regional de Taguatinga, pertencente à estrutura administrativa do Distrito Federal, o que por conseguinte afasta sua responsabilização legal geral - indireta e subsidiária - e atrai a sua responsabilidade administrativa direta e subsidiária quanto aos danos causados à parte autora. Preliminares rejeitadas. 2. A jurisprudência atual das Turmas Recursais passou a ter o entendimento de que no caso do Distrito Federal, que instituiu uma empresa pública, sendo no caso a NOVACAP, para a manutenção das vias públicas, afasta-se a aplicação da regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público, sendo patente a legitimidade passiva do Distrito Federal quando demonstrados os requisitos necessários ao ressarcimento, sendo conduta comissiva/omissiva (neste último caso, com falha na prestação do serviço), nexo de causalidade e dano, configurando a responsabilidade concorrente do ente público Distrito Federal e da respectiva entidade da administração indireta. 3. Precedentes: Acórdão 1279233, 07036985520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1275623, 07515042320198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão n. 460226, 20060111088063APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível. Partes: Distrito Federal versus Othon José de Aguiar; Acórdão 1165250, 07225231820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Partes: Josué Gonçalves da Fonseca versus Distrito Federal. Preliminares rejeitadas. 4. Assim, subsiste o pedido da NOVACAP para declarar a responsabilidade concorrente entre os réus. 5. A existência de bueiro com grade de proteção danificada, na via pública de Taguatinga Norte, Setor C Norte QNC, próximo ao estacionamento do Hospital Anchieta, na região administrativa de Taguatinga - DF, não reparado em tempo e nem sinalizado adequadamente, revela culpa do Estado por omissão. 6. Trata-se de responsabilidade subjetiva assentada na Culpa Anônima ou Teoria Faute Du Service do Direito Francês, caracterizada pela inexistência ou má prestação do serviço público. No caso em apreço, a fiscalização e a manutenção da rede viária seria inexistente ou precária, porque não corrigiu o defeito na grade de proteção do bueiro, gerando perigo de acidentes aos transeuntes daquela via, o que acabou por vitimar a parte autora que caiu no buraco, lhe causando danos físicos na perna esquerda. Assim, evidenciada a culpa, surge a obrigação de reparar o dano moral causado. 7. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. RECURSO DA NOVACAP CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE (Acórdão 1382748, 07101874720208070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo recolhido conforme ID 31369954. Contrarrazões apresentadas nos IDs 32006467 e 32565826. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 37, caput, da CF/88. Nada obstante os argumentos tecidos pela recorrente, a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional (responsabilidade subjetiva/concorrente do ente público Distrito Federal e da entidade da administração indireta, por queda de transeunte em bueiro), não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ressalta-se que para acolher a pretensão e ultrapassar o entendimento firmado na origem, no sentido de reconhecer a ilicitude da conduta estatal e o nexo de causalidade, seria imprescindível nova análise dos fatos e provas produzidas nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário (verbete sumular n. 279 do STF). Confira-se: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1202653 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)”. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF